Tribunal: TJMT
Processo: 1021928-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021928-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), D. GOMES DE OLIVEIRA - CNPJ: 18.370.331/0001-89 (AGRAVADO), DANIEL GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 415.726.291-34 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS -BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA –
DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD Se RENAJUD, visto que ambos estão neste último incluídos.

Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Primeira Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1022184-65.2016.8.11.0041, indeferiu o pedido de pesquisas e CCS-BACEN, e a expedição de ofícios às empresas SEM PARAR e CONECTCAR.

Em suas razões recursais, alega o Agravante que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que o caso versa sobre Execução de Título Extrajudicial e no decorrer desse período todas as pesquisas restaram infrutíferas
.

Discorre sobre a possibilidade da pesquisa via sistema CCS-BACEN, para verificar se a parte executada possui outros cadastros ou administra outras contas vinculadas à instituições financeiras que ainda não foram abrangidos pela ordem de bloqueio.

Alega que a pesquisa SEM PARAR e CONECTCAR se de que o Agravado pode possuir veículos de sua propriedade, mas que ainda não tenham sido transferidos ao seu nome justamente para evitar a constrição via Renajud.

Com essas razões,
requer o provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada e, de consequência, seja deferida a pesquisa CCS-BACEN (modo de consulta “básico” e “detalhado”), assim como a expedição de ofício às empresas SEM PARAR e CONECTCAR.

O efeito ativo foi indeferido, consoante decisão de id.

232815166.

O Apelado apresentou suas contrarrazões no id. 235112160, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Banco Bradesco S/A, contra a decisão

prolatada pelo Juízo da Primeira Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1022184-65.2016.8.11.0041, indeferiu o pedido de pesquisas no CCS-BACEN, e a expedição de ofícios às empresas SEM PARAR e CONECTCAR.

Denota-se dos autos que, na origem, foi ajuizada execução de título extrajudicial ajuizada pelo Bradesco, ora agravante, em face de D. Gomes de Oliveira e Daniel Gomes de Oliveira, objetivando o recebimento da cédula de crédito que possuía 48 (quarenta e oito) prestações de R$ 5.268,12 (Cinco mil, duzentos e sessenta e oito reais e doze centavos) cada, tendo como valor total concedido, o montante de R$ 154.584,21 (Cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos).

A parte exequente, após tentativas de penhora on-line SISBAJUD e RENAJUD, sendo todas infrutíferas/negativa, postulou a realização das pesquisas junto ao no CCS-BACEN, e a expedição de ofícios às empresas SEM PARAR e CONECTCAR.

O Juiz singular, ao analisar o pedido, indeferiu-o.

Contra essa decisão se insurge Banco Bradesco S/A interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Analisando, detidamente, os documentos e demais fundamentos apresentados, tem-se que o recurso não deve prosperar, haja vista que
a pesquisa no sistema CCS-BACEN se demonstra

desnecessária, uma vez que já foram feitas no RENAJUD e SISBAJUD, e ambos estão neste último incluídos.

Frisa-se, a pesquisa junto aos sistemas

RENAJUD e SISBAJUD é meio eficaz para obter as informações que pretendem, sendo diligências postulada pelo Agravante meramente protelatórias, haja vista que já foram efetuadas todas as pesquisas de bens disponíveis ao juízo que englobam ativos financeiros, bens móveis e imóveis, aplicações e etc., as quais evidenciaram a ausência de bens de propriedade dos Agravados.

A pesquisa no CRC JUD é medida que poderá ser realizada pela própria parte, ou seja, o próprio interessado poderá realizar referida pesquisa, não precisando do judiciário para esse fim.

Desse modo, visando conferir celeridade e efetividade às execuções, essa pesquisa pode ser realizada diretamente pela parte interessada a consulta, sendo desnecessária a interferência do Judiciário.

Com relação ao pedido de buscas pelos sistemas das empresas “SEM PARAR” e “CONECTCAR”, é de se notar que deve haver a demonstração de utilidade da medida e, na hipótese não ficou demonstrada a existência de veículo no patrimônio da parte Executada, de forma que não se revela útil referida medida.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES – PEDIDO DE
ENVIO DE OFÍCIO – CRC JUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE
–
ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA
– RECURSO NÃO PROVIDO.
O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.

É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD
, visto que ambos estão neste último incluídos.
Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida”
(TJMT, 1018112-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO –
CRCJUD
– PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE –
ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN
– INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL –
SEM PARAR E CONECTCAR
–
EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA
–
CENSEC
– VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD
. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD
, visto que ambos estão neste último incluídos.
Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida
.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
” (TJMT, 1007424-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

Desta maneira a decisão agravada
e encontraem perfeita sintonia com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal e, por essa razão, a sua manutenção é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
a
o Recurso de Agravo de Instrumento, para manter inalterada decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/09/2024